Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA DESNECESSÁRIA.
A inicial monitória acha-se aparelhada com documentação suficiente acerca da existência do negócio e respectivas obrigações, sendo desnecessária a emenda determinada.